Tribunal: TJDFT
Processo: 0004063-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo no: 0004063-06.2017.8.07.0001 Embargante(s): MARISA LOJAS S.A. Embargado(s): FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC DECISÃO Trata-se de embargos declaratórios opostos por MARISA LOJAS S.A., contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo no apelo interposto nos autos da ação renovatória de locação (ID 1499805), contra o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ANCAR IC. De acordo com os embargos de declaração, a embargante alega obscuridade na decisão proferida. Pede que sejam sanadas as obscuridades apontadas para a necessária concessão de efeito suspensivo do recurso, uma vez que presentes: a) a probabilidade de provimento do recurso decorrente de renovação contratual; e b) a existência de dano grave ou de difícil reparação apta a causar prejuízos irreversíveis, ainda mais diante de eventual despejo. Sustenta que não se mostra lógico o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo: a) primeiro, porque as partes não discordam sobre o término do contrato, já que ambas manifestaram interesse na continuidade do negócio jurídico; b) segundo, que a recorrente preenche todos os requisitos necessários para a renovação da locação, o que deixou de ser impugnado pelo embargado em contestação e não foi analisado pela sentença; e c) terceiro, porque a manutenção dos efeitos da sentença que julgou improcedente a ação renovatória permite a expedição de mandado de despejo a qualquer tempo (ID 15166037). Contrarrazões do embargado (ID 15413936). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). Humberto Theodoro Junior, ao comentar as hipóteses de oposição dos embargos declaratórios, esclarece o conceito de obscuridade, com os seguintes argumentos: “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015) Portanto, o julgamento obscuro não tem clareza e, por consequência, dificulta a compreensão pelas partes acerca do que foi decidido. Pois bem, no que toca às alegações de obscuridade, tais argumentos não merecem prosperar. A decisão embargada foi clara ao informar que segundo o art. 58, V, da Lei no 8.245/91, em caso de ação renovatória de locação, caso dos autos, quando houver recursos interpostos contra as sentenças eles não serão recebidos no efeito suspensivo, apenas no devolutivo. Ademais, discorreu que seguindo o art. 1.012, §3o, II, e §4o do CPC, para que ocorra a concessão de efeito suspensivo deve existir a probabilidade de provimento do recurso ou haver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ocorre que, diante da análise dos autos não foi possível verificar a presença de nenhum dos requisitos exigidos para o deferimento. Isso porque, conforme enfatizado pelo próprio embargante nesta sede recursal, não há discordância das partes (embargante e embargado) quanto à renovação do contrato. O art. 74 da Lei no 8.245/91 (“Não sendo renovada a locação, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, se houver pedido na contestação.”), citado pelo recorrente, não se aplica ao caso, pois só é determinado o mandado de despejo quando há pedido feito na contestação, pedido que, no caso, não foi realizado pelo embargado em sua contestação. Pelo contrário, o embargado sempre demonstrou interesse na renovação do contrato, tanto que requereu em sua contestação que a locação fosse renovada, bem como em suas contrarrazões de apelação. Há discordância das partes apenas no que toca à fixação do valor do aluguel, o que será discutido no mérito da apelação. Portanto, não há qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, muito menos elementos suficientes para configurar a probabilidade de provimento do recurso. Dessa maneira, através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, a decisão embargada não se encontra obscura tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação, para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os embargos declaratórios opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator